Tribunal: CARF
Processo: 13748.000469/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000469/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.292 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MONICA COELHO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000469/2009-01
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000469/2009-01

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32/34), interposto contra o Acórdão 04-
25.401 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS - DRJ/CGE (e-fls. 22/27) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em
parte a Impugnação da contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento
(e-fls. 06/10) relativa a Dedução Indevida de Incentivo e Dedução Indevida de Despesas
Médicas, com data de lavratura 06/04/2009, relativa ao Exercício 2007, Ano-Calendário 2006,
que constatou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 2.850,61, a ser
acrescidos de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CGE, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal ...
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 10.000.00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
FOI GLOSADO O VALOR DE RS 10.000,00 REFERENTE A CÍNTIA MARIA
TEIXEIRA DE MACEDO, POR FALTA DE REQUISITOS FORMAIS NOS
RECIBOS APRESENTADOS (FALTA: NOME DO PACIENTE, ENDEREÇO DO
EMITENTE,
NÚMERO
DO
REGISTRO
PROFISSIONAL,
FORMA
DE
PAGAMENTO, ETC.).
Impugnação
(...)
. Esteve em tratamento para lombalgia crônica conforme relato médico.
. A sua profissão exige posturas inadequadas e pesos excessivos, causando-lhe patologia
cujo tratamento proposto não era coberto pelo convênio.
. Anexa declaração da fisioterapeuta e de um médico.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÃO DE INCENTIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000469/2009-01

Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
4. Inconformada após ciência postal da Decisão a quo, em 24/08/2011 (Aviso de
Recebimento de e-fl. 31), a ora Recorrente apresentou seu Recurso na data de 29/08/2011
(protocolo de e-fl. 32), onde se verifica em essência que:
- após apresentar apertada síntese da lide, repisa que esteve em tratamento médico
não coberto por plano de saúde, o que justificaria o montante pretendido como dedução;
- indica que não houve distorção de valores ou má-fé;
- apresenta novos documentos, com os quais pretende comprovar suas alegações;
- aponta como impossível a comprovação dos pagamentos, uma vez que os
efetivou em dinheiro, portanto sugere a convocação da profissional para prestar informações.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento do
débito fiscal.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que preliminares cingem-se claramente aos meritórios
e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Antes da apreciação específica de despesa médica pretendida, recorde-se que
são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
10. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
11. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000469/2009-01

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
12. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
13. Na espécie, verifica-se que a interessada defende a necessidade e a devida
comprovação de seu tratamento fisioterápico durante o ano calendário 2006, que possibilitariam
sua dedução da base de cálculo do Imposto de Renda, e que também não há nos autos a
indicação pela autoridade notificante da necessidade de comprovação do efetivo dispêndio com
o tratamento médico.
14. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 8), o motivo da lavratura envolve, segundo a Autoridade Autuante, ipsis
litteris:
FOI GLOSADO O VALOR DE R$ 10.000,00 REFERENTE A ClNTIA MARIA
TEIXEIRA DE MACEDO,POR FALTA DE REQUISITOS FORMAIS NOS
RECIBOS APRESENTADOS ( FALTA: NOME DO PACIENTE, ENDEREÇO DO
EMITENTE,
NÚMERO
DO
REGISTRO
PROFISSIONAL,
FORMA
DE
PAGAMENTO, ETC).
15. Ou seja, o motivo de lavratura seria explicitamente por vício formal dos
citados recibos e não, como pretendeu fazer parecer a DRJ, entre outros motivos, a ausência de
comprovação de efetivo pagamento dos serviços prestados.
16. Neste diapasão, os documentos apresentados desde a fase impugnatória
(Declarações de e-fls. 04/05) sanam a contento os vícios formais ensejadores da
desqualificação dos comprovantes apresentados na fase Fiscalizatória, e prestam-se devidamente
a comprovar o direito da interessada a deduzir tais despesas da base de cálculo de seu tributo no
ano calendário sob análise.
17. Assim, uma vez sanados ainda em fase impugnatória os requisitos formais nos
documentos que comprovam a realização do tratamento médico, há de se afastar a glosa relativa
ao valor de R$ 10.000,00 referente a “Despesas Médicas” declaradas pela contribuinte,
alterando-se o Acórdão combatido e, por consequência, cancelando o débito consolidado na
Notificação de Lançamento.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000469/2009-01

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital